Tribunal: TJBA
Processo: 0001760-70.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001760-70.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DERCIO BOLOGNINI e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, GUILHERME BOLOGNINI TAVARES, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ADRIANA BOTTAN, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

APELADO: DERCIO BOLOGNINI e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ADRIANA BOTTAN, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, GUILHERME BOLOGNINI TAVARES, MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. DESERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA EXECUTIVA DA DUPLICATA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas em face de sentença proferida em Embargos à Execução opostos por Dércio Bolognini contra Lavoterra Comércio e Representações de Produtos Agropecuários LTDA. A Apelação Adesiva de Dércio Bolognini não foi conhecida por ausência de preparo, configurando deserção. A Apelação principal da Lavoterra foi parcialmente conhecida, e, no mérito, improvida. A sentença foi corrigida de ofício para reconhecer a procedência parcial dos embargos, com fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da Apelação Adesiva diante da ausência de preparo; (ii) definir se houve inovação recursal na Apelação principal; (iii) aferir a existência de interesse recursal nas teses de ausência de prescrição e de repetição do indébito; (iv) examinar a validade de duplicatas sem aceite e sem protesto como título executivo extrajudicial; e (v) corrigir erro material na sentença quanto à procedência total dos embargos e à fixação da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de preparo na Apelação Adesiva de Dércio Bolognini, mesmo após intimação, configura deserção nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, razão pela qual o recurso não é conhecido.

4 - É vedada a inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, quando a parte deduz em grau recursal matéria não arguida no juízo de origem, como ocorreu com a alegação genérica sobre a ausência de documentos na Apelação da Lavoterra.

5 - Inexiste interesse recursal quando a sentença já refuta os argumentos do recorrente, como nas teses sobre prescrição e repetição do indébito, que foram devidamente afastadas pelo juízo de origem.

6 - A duplicata sem aceite somente pode ser considerada título executivo extrajudicial se estiver acompanhada de protesto e prova da entrega da mercadoria, conforme art. 15 da Lei n. 5.474/68. Ausentes tais requisitos, a via adequada é a ação ordinária de cobrança, como corretamente reconhecido pela sentença.

7 - A sentença incorreu em erro material ao declarar a procedência total dos embargos, quando, na verdade, algumas teses foram rejeitadas. O vício foi corrigido de ofício para reconhecer a procedência parcial, sem configurar
reformatio in pejus.

8 - A sucumbência recíproca deve ser declarada, fixando-se os honorários advocatícios em 10% para cada parte, calculados sobre o proveito econômico efetivamente obtido, conforme precedentes do STJ e art. 85 do CPC.

9 - É indevida a inclusão de custas processuais e honorários advocatícios na planilha de débito inicial da execução, quando não fixados por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido, com correção de ofício da sentença para reconhecer a procedência parcial dos embargos e fixar sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
:

1 -

A ausência de preparo recursal após intimação enseja o não conhecimento da Apelação Adesiva por deserção.

2 - É incabível a inovação recursal quanto a argumentos não suscitados no juízo de origem.

3 - Não há interesse recursal quando a sentença já refuta expressamente os argumentos do recorrente.

4 - A duplicata sem aceite não constitui título executivo extrajudicial se não acompanhada de protesto e prova de entrega da mercadoria.

6 - A sucumbência recíproca deve ser fixada com base no proveito econômico obtido por cada parte.

7 - É indevida a inclusão de custas e honorários na planilha de execução antes de decisão judicial que os fixe.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.014; 17; 85; 215, §1º; 798, I, b. Lei n. 5.474/68, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Ap. Cív. 0700673-58.2020.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.10.2020; TJ-SP, AI 2052529-59.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 22.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2221117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2051237/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0001760-70.2015.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como Apelante

LAVROTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
e Apelante Adesivo
DERCIO BOLOGNINI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER CONHECER DO APELO ADESIVO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, CORRIGIR ERRO MATERIAL DA SENTENÇA
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA